Tribunal: TJDFT
Processo: 0743973-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743973-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO GENTIL DOS SANTOS APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E S P A C H O Por meio da petição de ID 52230534, a sociedade apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. requer a retirada do feito da pauta da sessão virtual, para julgamento em sessão presencial e sustentação oral por meio de videoconferência. É o relato do essencial. Amparado no art. 4a, IV, da Portaria GPR 841/2021, verifica-se que o processo já foi retirado da pauta da 38a Sessão Ordinária Virtual e incluído para julgamento presencial na pauta da 33a Sessão Ordinária, no dia 22 de novembro de 2023, para fins de viabilizar a sustentação oral (IDs 52249043 e 52750694). Por sua vez, considerada a inscrição do advogado requerente, Dr. JACÓ CARLOS SILVA COELHO, tanto na Seccional da OAB/DF, como na Seccional da OAB/GO, e domicílio profissional registrado e situado em Goiânia/GO (ID 51181074), DEFIRO o pedido de sustentação oral por intermédio de videoconferência, visto que o advogado postulante faz jus à hipótese permissiva do art. 937, § 4o, do CPC, que é restrita ao causídico sediado em cidade diversa. P. I. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator